Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733634-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAGAMENON ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por Hagamenon Rocha, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0714649-17.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local da agência em que teria ocorrido o saque considerado insuficiente pelo requerente. Ipsis litteris: Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por HAGAMENON ROCHA em face de Banco do Brasil SA. Alega ter sofrido prejuízos devido a má administração da parte requerida e que ela é incapaz de comprovar com clareza as contas detalhadas, ou seja, todo o detalhamento das movimentações efetuadas nas contas PASEP, muito menos idoneidade dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta dos autores. Afirma que o Banco do Brasil se beneficiou de forma ilícita às custas dos servidores, não demonstrando transparência nas movimentações das contas nem apresentando os cálculos utilizados para determinar os valores disponíveis para saque. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente. Contestação apresentada no ID 201586282. Réplica juntada no ID 204735299. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre definir a natureza da relação jurídica existente entre o cotista PASEP e o Banco do Brasil. É fato incontroverso que o BANCO DO BRASIL atua na condição de administrador das contas do fundo PASEP, o que não implica fornecimento de serviço ao mercado de consumo, mas sim, operacionalização de programa de governo. Sendo assim, o autor, na qualidade de servidor público beneficiário de programa de governo, e o BANCO DO BRASIL, como administrador da conta individual do programa PASEP, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o, condições que afastam índole consumerista. Nesse sentido: (...) Inexistente a relação de consumo, a parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, não se aplicando à hipótese as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não são aplicáveis, também, as regras de definição de competência aí estabelecidas. Pela análise da inicial, bem como da contestação e documentos que a instruem, observa-se que a parte autora ajuizou a demanda em localidade diversa da agência na qual possui conta corrente, esta localizada em São Paulo/SP, conforme extrato ID 201586285. Contudo, este Juízo é incompetente para análise da demanda. Assim dispõe o artigo 53, IV, a do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Tendo o saque dos valores considerados insuficientes pelo requerente ocorrido na agência da ré localizada em São Paulo/SP onde a ré tem sede e pode ser demandada, essa deve ser considerada como local do fato para fins de fixação de competência. Nesse passo, inexiste justificativa para o ajuizamento da ação em Brasília/DF, restando configurada a violação ao princípio do juiz natural. A Justiça do Distrito Federal é organizada de acordo com o território por ele abrangido e de acordo com a população do mencionado ente federativo, não se prestando ao atendimento da população de outro Estado, que deve se submeter à Justiça local, sob pena de violação do princípio do juiz natural. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens", doutrina usada como freio às escolhas abusivas), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Sobre o tema, colho excertos da Nota Técnica no. 8/2022 elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -CIJDF, órgão administrativo que apresenta recomendações de macroestratégias de tratamento adequado de conflitos massivos. Veja-se: “Com efeito, o inciso III do art. 53 do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do lugar. (...) não há ordem legal expressa de prioridade ou hierarquia em relação ao foro. Entretanto, isso não significa que exista livre escolha para a parte autora ou que a escolha possa ser aleatória, sem que sejam observados os chamados fatores de ligação entre a causa e o foro. Caso contrário, bastaria que a legislação estipulasse que a escolha do foro é livre para a parte autora, como aliás o fez no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que deixa claro nas hipóteses de ações de responsabilidade civil envolvendo o consumidor: “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Note-se que o uso do verbo, em seu tempo verbal, pelo legislador (“pode”) indica uma livre escolha, ao contrário do inciso III do artigo 53 do CPC, no qual consta claramente uma imposição “é competente o foro”. A primeira alínea traz como competente o foro da sede na ação em que que for ré pessoa jurídica. Entretanto, a sua interpretação e aplicação não pode se dar de forma isolada das demais alíneas do inciso III do art. 53 do CPC. Com efeito, não existe prevalência ou preferência do foro da sede da empresa em relação às demais, caso contrário, não haveria qualquer sentido em estabelecer outras regras de competência para pessoas jurídicas. Isso porque toda pessoa jurídica necessariamente possui uma sede. Ao contrário, se essa previsão for subsidiária, ou seja, aplicável quando não incida nenhuma outra regra de competência, o sistema se completa e se mantém coerente, principalmente com referência ao conceito de domicílio da pessoa jurídica. A partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende se que, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” “ (...) é certo que a competência territorial é relativa e, por isso, resguarda normas de interesse privado, porém, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais (e muitas vezes arbitrários) do autor. E, a propósito do tema, vale destacar importante advertência contida na jurisprudência do TJDFT, no sentido que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (Acórdão 930001, 20150020332686AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457).” “Chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento.” Assim, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC, o ajuizamento da ação em Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido: (...) Por tais razões, com fulcro nos precedentes acima citados, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, para onde deverão ser redistribuídos os autos. Redistribuam-se independentemente de preclusão. Intimem-se. (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “o devido processo legal é um princípio constitucional que assegura a todas as partes envolvidas em um litígio a garantia de um processo justo, com respeito às normas procedimentais estabelecidas. Este princípio é uma manifestação do Estado Democrático de Direito, que visa proteger os direitos individuais e assegurar que o poder estatal seja exercido de forma justa e equitativa. Diante desses princípios fundamentais, uma decisão que determina a remessa dos autos antes de findado o prazo recursal constitui uma grave violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A medida impede que a parte interessada exerça plenamente seu direito de recorrer, prejudicando o seu direito de defesa”; (b) “o Agravado é justamente pessoa jurídica, cuja sede encontra-se localizada em Brasília/DF”, “Portanto, a competência do juízo a quo pode ser definida por ser sede da pessoa jurídica que figura como réu na presente demanda. Não tendo o que se falar em escolha arbitrária do juízo”; (c) “imperioso observar que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, como ocorreu no presente caso”; (d) “imprescindível que o declínio de competência seja aplicado com a devida ponderação, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a evitar que se transforme em um entrave injustificado ao acesso à justiça”; (e) “informação relevante que o magistrado a quo deixou de analisar é que a agência de São Paulo não é a agência em que o Agravante possui conta, mas sim, a agência em que o agravado requereu a documentação para juntar aos autos”. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada, para que “seja fixada e declarada a competência desta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para processar e julgar a presente lide”. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em razões recursais. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Nesse sentido a Lei 14.879/2024 acrescentou o art. 63, § 5o ao Código de Processo Civil, considerando abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício. Em situação similar, esta 2a Turma Cível decidiu pela abusividade na escolha de foro aleatório e pela possibilidade de declínio da competência de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 2. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. (...) (Acórdão 1891152, 07187015920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024.) [g.n.] No caso concreto, a parte demandante reside na região administrativa de Ceilândia/DF (RA IX), área de jurisdição da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (Lei Distrital 11.697/2008, art. 17, §2o c/c Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, arts. 1o, VII e 2o), localidade em que o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça (id 193491213 da origem). Lado outro, não se justificaria o declínio de competência para a comarca de São Paulo/SP, como determinado pelo e. juízo de origem, pois não teria vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, sobretudo em razão do alegado dano ter ocorrido ao longo do período de administração do fundo PASEP pelo banco demandado. Ali também não seria o local em que a parte requerente possuiria negócio jurídico (administração da conta do PASEP). Segundo o e. juízo de origem, “pela análise da inicial, bem como da contestação e documentos que a instruem, observa-se que a parte autora ajuizou a demanda em localidade diversa da agência na qual possui conta corrente, esta localizada em São Paulo/SP, conforme extrato ID 201586285”. Entretanto, em consulta ao documento de id 201586285 (extrato do PASEP juntado pelo Banco do Brasil S.A. em contestação), não se verifica vínculo da parte autora com agência de São Paulo/SP. O documento mencionado na decisão apontaria apenas que o extrato teria sido fornecido pela “CENOP NEG ST PUB EST-SP”, a priori setor interno administrativo da estrutura do banco réu responsável por demandas logísticas. Outro elemento que aponta que CENOP não é agência de relacionamento da parte autora é o fato de que outro documento dos autos (id 201586284 da origem) foi fornecido pela “CENOP SERVIÇOS CURITIBA”. Em verdade, o extrato solicitado e juntado pela parte autora teria sido requisitado na agência “Praça do Relógio DF” (Taguatinga/DF) (id 193491220 da origem), indício que respaldaria a alegação recursal da parte agravante. De outro viés, a “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria ao negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. Em relação à possibilidade de declínio de competência entre circunscrições judiciárias no Distrito Federal, cito precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE IMEDIATA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade do imediato declínio de competência, em favor da localidade de domicílio da parte ré/agravada, em detrimento da cláusula de eleição de foro, que elegeu a competência de Brasília-DF para dirimir eventuais lides envolvendo o contrato de locação firmado entre as partes. II. A "eleição de foro" aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, "caput") viola a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade, cuja prorrogação de competência traz reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológica-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra "a" c/c art. 93, inciso XIII). III. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência, porque as partes litigantes residem em Taguatinga/DF e Ceilândia/DF, lugar este onde se situa o imóvel locado, ora objeto da demanda. IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866330, 07506885020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.) Noutro giro, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 5o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Em relação ao tema, precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Mâncio Lima/AC, local do domicílio da autora e onde haveria sido realizado o saque dos valores do PASEP discutidos na lide. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, no particular, verifica-se que o banco réu, por força de determinação legal, atua apenas na qualidade de mero depositário de valores vertidos pelo empregador da autora à conta vinculada ao PASEP, não se enquadrando ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, a autora reside no município de Mâncio Lima/AC e a sua conta bancária, na qual aponta a ocorrência de desfalques do PASEP, é vinculada à agência localizada no mesmo município. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695428, 07015926620238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023.) Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, mas sem evidências que justifiquem a declinação para a comarca de São Paulo/SP. Em relação à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), está demonstrada pela iminência de redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, conforme decisões no processo de origem (id 205560204 e 207014197), o que poderia ocasionar prejuízos à acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade processuais, especialmente considerando a análise supra acerca da probabilidade de provimento do recurso. Reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro pedido de efeito suspensivo recursal, com suspensão dos efeitos da decisão de redistribuição do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator